Tribunal: TJDFT
Processo: 0730517-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730517-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOSE PEREIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERVAL JOSE RESENDE BELINATI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2) movido por José Pereira Filho, rejeitou a impugnação apresentada pela pessoa jurídica executada. Em suas razões recursais (ID 61961638), a agravante sustenta, em suma, que a pretensão do exequente teria sido fulminada pela prescrição quinquenal. Afirma que “não cabe aplicação da referida norma ao caso em tela. Isto porque a agravada se beneficiaria da suspensão de prescrição posta pela Lei 14.010/2020, por simples negligência e inércia de sua parte em postular seu suposto direito”. Aduz que, “ainda que se aplique a referida lei ao caso em tela, tem-se que o seu termo final observar-se-ia em 20/01/2024”. Assenta que “a agravada distribuiu o presente feito, com a apresentação da inicial em 03/01/2024, com a última emenda a inicial em 16/02/2024 (ID 186725211) e o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na Ação Civil Pública se deu em 23/08/2018 (ID 182894862).”. Anota que o exequente não teria recolhido custas iniciais na origem, o que obstaria o prosseguimento do feito executivo de referência. Defende que o exequente já teria ajuizado anterior ação de conhecimento contra a agravante, sob o n. 2015.07.1.011592-7, na qual as partes teriam firmado acordo. Assevera que, nesse feito, “fora analisada a relação contratual integralmente, tendo havido julgamento de mérito, com sentença parcialmente procedente, encontrando-se os autos arquivados ante o acordo firmado entre as partes, tendo sido homologado extrajudicialmente”. Diz que, diante do acordo firmado nos reportados autos, não seria cabível o ajuizamento do feito executivo de referência, diante da suposta existência de coisa julgada. Pondera, ainda, a necessidade de formação de “litisconsórcio ativo, unitário e necessário”, a ser realizado, na espécie, pela inclusão de todos os promitentes compradores da unidade imobiliária objeto de discussão na fase de conhecimento, em especial de Meire Rejane Antunes Pereira. Isso porque “a decisão proferida nos autos da ACP de origem condenou a construtora na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada família prejudicada”. Subsidiariamente, alega que se deve “reduzir o valor da causa, uma vez que a parte credora poderá postular, tão somente, a metade do direito (50%). O que não pode ocorrer é o agravado postular integralmente o valor, como é o caso destes autos, sob pena de enriquecimento ilícito da parte”. Sublinha, ainda, a necessidade de regularização da representação da parte agravada, sob o argumento de que haveria dúvidas quanto à regularidade das assinaturas lançadas no instrumento de mandato apresentado pelo exequente/agravado. Anota, ainda, que deve ser abatido do montante exequendo na origem a quantia de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), a qual já teria sido paga ao exequente pela parte agravante. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação. Preparo regular (ID 61961640). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a apropriada análise quanto à eventual prescrição da pretensão executiva do exequente/agravado, bem assim quanto à suposta necessidade de formação de litisconsórcio ativo ou de abatimento de valores supostamente pagos extrajudicialmente do montante exequendo, demanda aprofundado exame dos autos, o que se revela inviável no presente instante processual. Para além disso, a simples menção a efeitos indesejados da r. decisão agravada é insuficiente para configurar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem assim de risco ao resultado útil do processo. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos por ora, é medida impositiva. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se, com urgência, o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora